Tribunal: TJSP
Processo: 2203439-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença de ação revisional de financiamento de veículo – honorários periciais fixados em R$6.000,00 - arbitramento que deve levar em consideração o trabalho desenvolvido, o grau de complexidade, a natureza e a especialidade do expert, a qualidade e o alcance da perícia e o benefício econômico pretendido com a demanda – trabalho técnico que envolve a

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença de ação revisional de financiamento de veículo – honorários periciais fixados em R$6.000,00 - arbitramento que deve levar em consideração o trabalho desenvolvido, o grau de complexidade, a natureza e a especialidade do expert, a qualidade e o alcance da perícia e o benefício econômico pretendido com a demanda – trabalho técnico que envolve a singela conferência do percentual da comissão de permanência aplicado às parcelas do financiamento – redução para R$3.000,00 – agravo provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203439-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravada LIDIANA GOMES DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203439-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37584
AGRV.No: 2203439-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGDO. : LIDIANA GOMES DAS NEVES
*Agravo de instrumento
cumprimento de sentença de
ação revisional de financiamento de veículo honorários
periciais fixados em R$6.000,00 - arbitramento que deve
levar em consideração o trabalho desenvolvido, o grau de
complexidade, a natureza e a especialidade do expert, a
qualidade e o alcance da perícia e o benefício econômico
pretendido com a demanda trabalho técnico que envolve a
singela conferência do percentual da comissão de
permanência aplicado às parcelas do financiamento

redução para R$3.000,00 agravo provido em parte.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 68 dos autos
eletrônicos da liquidação do julgado trânsito (Acórdão n.
1111456-07.2015.8.26.0100) prolatado em ação declaratória
de revisão de contrato de financiamento de veículo, que
fixou em R$6.000,00 os honorários da perita oficial
nomeada, facultando o pagamento em duas parcelas a serem
depositados pela executada BV FINANCEIRA S/A, aqui
agravante. Entendeu o Magistrado “a quo” que "as
diligências necessárias para a elaboração do laudo
pericial
estão
bem
especificadas
na
estimativa
apresentada pelo perito, assim como o número de horas
despendidas para o exame. Reputo que os honorários
postulados são condizentes com o trabalho a ser realizado".
2. À reforma do decidido, agravou a
instituição financeira requerida alegando que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203439-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
logrou parcial êxito na ação revisional do financiamento
de seu veículo, pelo que deu início ao cumprimento de
sentença solicitando a apresentação dos cálculos de
liquidação por parte da requerida, que efetivamente os
apresentou, apontando o saldo devedor de R$24.483,10, sem
que houvesse apresentação de cálculos por parte da autora
ou qualquer impugnação específica, apenas solicitando a
realização de perícia. Assim, deve ela arcar com o
pagamento dos honorários (art. 95, CPC/15). Ademais,
alegou que a proposta de honorários apresentada pela
perita apresenta-se muito superior ao preço usualmente
praticado, especialmente pela baixa complexidade do
trabalho.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 46/47) e
sem resposta pela agravada.
É o relatório.
4.
O
Acórdão
da
Apelação
n.
1111456-07.2015.8.26.0100
deu
parcial
provimento
ao
recurso de ambas as partes, assim dispondo em sua parte
final: “Nessas circunstâncias e mediante esses critérios,
resolve-se reformar a sentença para reconhecer a parcial
procedência da ação tão-somente quanto à abusividade da
cobrança do seguro prestamista no valor de R$650,00, que
deverá ser restituído à autora acrescido de correção
monetária desde a data do contrato e juros de mora desde
a citação, e também fixar os limites da incidência da
comissão de permanência. Em razão dessa reforma, ficam
repartidas as custas, arbitrando-se honorários advocatícios de R$1.000,00 para ambas as partes,
observada a gratuidade concedida à autora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203439-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
5. Com o trânsito em julgado, a autora deu
início ao cumprimento de sentença para liquidação por
arbitramento alusiva à revisão contratual, alegando “ALTA
INDAGAÇÃO
TÉCNICA”
e
pleiteando
a
intimação
da
instituição financeira para apresentar planilha com as
parcelas pagas, mês a mês, dizendo não mais dispor dos
comprovantes.
6. De início, não há qualquer complexidade
na apuração do valor do seguro prestamista a ser
restituído (R$650,00) corrigidos da data do contrato e
com juros de mora de 1% a.m. da citação, nem nos
honorários
(R$1.000,00),
corrigidos
do
trânsito
em
julgado.
7. Citada, a ré juntou aos autos a
planilha de fls. 38 em que aponta os pagamentos das
prestações até a parcela n. 22 vencida em 22.09.2015,
taxas de juros de 25,73% a.a. e 1,93% a.m., comissão de
permanência de 1,95% a.m., até apurar um saldo devedor de
R$24.483,10.
8. Quanto ao ônus de arcar com pagamento
dos
honorários
periciais,
verifica-se que
foi
ele
atribuído à requerida pela decisão de fls. 44, sem que
fosse oportunamente atacada, estando, portanto, preclusa.
9. Por sua vez, a perita designada estimou
seus
honorários
em
R$6.000,00,
justificando-os
com
alegadas 24 horas de trabalho e previsão de pelo menos 20
dias para finalização do laudo (fls. 50/51).
10. Em recente julgado, assim decidiu esta
C. Câmara: “Como se sabe, os honorários periciais não
podem ser fixados com parâmetros unilateral apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203439-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo perito, mas com a exata dimensão da realidade,
devendo-se levar em consideração o trabalho desenvolvido,
o grau de complexidade, o tempo demandado, a necessidade
de deslocamentos, a natureza e a especialidade do expert,
a qualidade e o alcance da perícia e o benefício
econômico pretendido com a demanda. Nessa quadra, a
remuneração do perito deve ser compatível com o serviço
que desempenhará, sem impor aos litigantes um ônus que se
aperfeiçoe
como
excessivo.”
(TJSP,
Agravo
n.
2046336-67.2019.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado,
rel. Mauro Conti Machado, j. 31.05.2019)
11. Ora, diversamente do entendimento do
Magistrado “a quo”, o trabalho técnico a ser desenvolvido
se resume em verificar se a comissão de permanência
aplicada na planilha de fls. 32 sobre as parcelas pagas
em atraso e também sobre aquelas inadimplidas então
dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Acórdão, quais
sejam,
juros
de
normalidade
acrescidos
de
juros
moratórios de 1% a.m. e multa de 2%.
12. Diante do quadro bem demonstrado e
levando-se em conta, no geral, a natureza do trabalho a
ser desenvolvido, o tempo a ser consumido, tem-se que a
remuneração definitiva da perita deve mesmo ser reduzida
para R$3.000,00, em parcela única apenas levantada por
ocasião da entrega do laudo.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento em parte ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js